Tribunal: TJMT
Processo: 1012580-96.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012580-96.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO), DENIVAL ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 078.256.331-72 (EMBARGADO), MAIBY FURQUIM RODRIGUES - CPF: 667.527.101-63 (EMBARGADO), AGNALDO MARTINS RODRIGUES - CPF: 420.296.191-91 (EMBARGANTE), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), JOAO VICTOR ANDRADE AMORIM - CPF: 031.011.161-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA - VÍCIOS INEXISTENTES -
EMBARGOS REJEITADOS
.

O artigo 1.022 do Diploma Processual Civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Os Aclaratórios não servem para rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos e fundamentadamente rechaçados.

Se o Órgão julgador enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo Juiz singular, não há omissão, contradição ou premissa fática equivocada a ser suprida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Agnaldo Martins Rodrigues
em virtude do Acórdão de Id. 168129693 em que a Câmara, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Denival Almeida Rodrigues
e
Maiby Furquim Rodrigues
.

O Embargante aponta omissão no
decisum
, sob a tese de inexistência de prazo superior há 01 (um) ano e 02 (dois) meses para desocupação voluntária.

Sustenta que, em 09/08/2021, foi deferida a concessão de efeito suspensivo à Apelação e, por consequência lógica, a retirada dos animais da propriedade foi suspensa, de modo que não há como atribuir ao Recorrente condição que não comporta cobrança ou cumprimento.

Alega que a contradição é evidente, pois foi consignado que ainda têm animais para ser restituídos; contudo, a área é de difícil acesso.

Afirma que a fundamentação do voto condutor incorreu em erro de premissa fática, haja vista que não foi analisada a concessão do efeito suspensivo ao Recurso de Apelação.

Pugna pelo acolhimento deste Recurso Integrativo com a atribuição de efeito modificativo e, de conseguinte, alterado o entendimento quanto à revogação do prazo para o cumprimento do mandado de restituição de bens.

Contraminuta apresentada no Id. 170386168.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXM.ª SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Embargante
sustenta a existência de omissão, contradição e erro de premissa no Acórdão de Id. 168129693; assim, entendo necessário recordar em que consistem tais vícios para que seja possível a oposição dos Aclaratórios.

Desde logo, registro que, nos termos do artigo 1.022 do Diploma Processual Civil, este Recurso é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse sentido,
convém ressaltar que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"a contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte"
(AgInt no AREsp 1.657.633/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020).

Por outro lado, a omissão é reconhecida quando a decisão não aprecia ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Já a premissa fática equivocada é aquela caracterizada pela admissão de um fato inexistente ou da desconsideração de um fato claramente existente.

Neste caso, o Recorrente sustenta que há
omissão no Acórdão objurgado, sob o fundamento de inexistência de prazo superior há 01 (um) ano e 02 (dois) meses para desocupação voluntária.

Assevera que foi deferido o efeito suspensivo à Apelação e, por consequência lógica, a retirada dos animais da propriedade foi suspensa. Assim, aduz que não há razão para atribuir-lhe condição que não comporta cobrança ou cumprimento.

Alega que a contradição é evidente, pois foi consignado no voto condutor que ainda têm animais para serem restituídos; contudo, a área é de difícil acesso.

Afirma que a lide foi apreciada a partir de premissa fática equivocada, haja vista que não foi analisada a concessão do efeito suspensivo ao Recurso de Apelação.

Ao reanalisar o caderno processual, constatei que é evidente que o Recorrente não concorda com o que foi decidido e pretende, por meio deste Recurso, a reversão do julgado, o que não é permitido pela via eleita.

Com efeito, o Recurso de Agravo de Instrumento interposto em desfavor do Embargante foi parcialmente provido pelos seguintes fundamentos:

(...)

Ressai dos autos que, em 30/03/2012, as partes celebraram o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural, no valor de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais).

Diante da inadimplência do Agravado/Promitente Comprador, os Agravantes/Promitentes Vendedores ajuizaram Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse com a pretensão de rescindir o contrato e serem reintegrados na posse do imóvel.

Os pedidos foram julgados improcedentes, o que deu azo à oposição de Recurso de Embargos de Declaração pelos Agravantes.

A Juíza
a quo
acolheu os Aclaratórios com efeitos infringentes, declarou rescindido o contrato e determinou a reintegração dos Agravantes na posse do imóvel
, com prazo de
desocupação voluntária de 30 (trinta) dias, a contar da publicação da sentença
, que ocorreu
em 23/04/2021
confirmada em Recurso de Apelação, cujo acórdão foi publicado em
07/12/2021
.

Em razão disso, os Recorrentes apresentaram pedido de Cumprimento Provisório de Sentença em desfavor do Agravado.

Em 27/01/2022,
a Juíza da instância de origem recebeu o pedido e
determinou a desocupação da área no prazo de 30 (trinta) dias
.

O Agravado
apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença e
requereu a prorrogação do prazo
.

A Juíza
a quo
indeferiu o pedido e
determinou a expedição do mandado de desocupação forçada
, o que ensejou à interposição do Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1007985-54.2022.8.11.0000 pelo Recorrido.

Inicialmente, o pedido liminar foi deferido em favor do Agravado e autorizada a prorrogação de mais 30 (trinta) dias de prazo para a desocupação em virtude da alegada dificuldade de acesso à área para retirada dos semoventes e dos bens de propriedade do Recorrido que estavam na Fazenda (ID. 126335673).

Entretanto, em face do pedido de reconsideração formulado pelos Agravantes,
a Relatora substituta revogou a medida liminar e cassou a prorrogação do prazo por mais 30 (trinta) dias outrora concedido (ID. 127290150)
. No julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento esta Câmara, por unanimidade, negou provimento àquele Recurso do Agravado e manteve incólume a decisão recorrida.

Assim, a Juíza
a quo
determinou a expedição de mandado de constatação, bem como a desocupação forçada do Agravado.

No Id. 87351600, o Oficial de Justiça informou a dificuldade em remover os semoventes da propriedade e da necessidade de dilação do prazo para a conclusão do cumprimento do ato e remoção dos demais semoventes
.

Por meio da petição de Id. 87545160, o Agravado requereu que fosse reconhecida a posse dos Agravantes no imóvel, bem como o deferimento da dilação do prazo para o cumprimento do mandado de restituição.

Já os Agravantes apresentaram objeção à dilação, diante da ausência de bens a serem restituídos, e pugnaram pela condenação do Recorrido à multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, §2º, do Código de Processo Civil (Id. 87541367).

Diante disso, a Juíza singular deferiu o pedido do Meirinho e prorrogou por mais 30 (trinta) dias o prazo para a retirada de semoventes e outros bens do Agravado que remanescem no imóvel rural. Já o pedido de aplicação de multa foi indeferido, em virtude da consolidação da posse do Agravante no imóvel, o que deu azo à interposição deste Recurso de Agravo de Instrumento pelos Agravantes.

Na hipótese, em que pese ao Oficial de Justiça afirmar dificuldade na retirada de semoventes e outros bens do Agravado, constato que o Recorrido foi condenado a desocupar a área em abril de 2021. Logo, teve tempo suficiente para entregar o imóvel e retirar eventuais bens e/ou semoventes que lhe pertencem.

Nessa perspectiva, o que se verifica, em verdade, é que o Agravado pode estar utilizando tal questão como artifício para protelar o cumprimento da sentença que foi confirmada em Recurso de Apelação, o que deve ser coibido.

Ademais, ressalto que, em 27/01/2022, a Juíza singular reiterou a ordem de desocupação voluntária e concedeu o prazo de 30 (trinta) dias; portanto, mais uma vez o Recorrido foi cientificado para liberar o imóvel.

Diante disso, entendo desnecessária a outorga de lapso maior, eis que o Agravado teve tempo bastante para cumprir o ato, de modo que, em observância ao princípio da segurança jurídica, é de rigor a reforma da decisão que concedeu a dilação de prazo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – POSSE – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, CONCEDENDO NOVO PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
Demonstrado o decurso do prazo concedido para a desocupação voluntária do imóvel, descabe nova concessão de prazo, com o que estou em reformar a decisão agravada para deferir o pedido de expedição do mandado de reintegração de posse.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, COM BASE NO ART. 932, V E VIII, DP CPC E ARTIGO 206, XXXVI, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. (TJ-RS – AI: 70083278259,
Relator
: Liege Puricelli Pires, Data de
Julgamento
: 27/02/2020, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2020). (sem destaque no original)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – ALEGADA DIFICULDADE DO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – NÃO VERIFICADA – DESNECESSIDADE DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese, o Agravante foi condenado a desocupar o imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda firmado com os Agravados. Ao receber o pedido de Cumprimento de Sentença, o Juiz singular determinou a desocupação voluntária do imóvel pelo Agravante no prazo 30 (trinta) dias. Diante disso,
é inviável acolher o pedido de prorrogação de prazo para desocupação, eis que o Agravante teve tempo razoável para cumprir a ordem judicial.
Se a parte não demonstra argumento suficiente que justifique a prorrogação do prazo para desocupação do imóvel, é de rigor a manutenção da decisão que determinou a expedição do mandado de desocupação forçada. (TJ-MT 10079855420228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 29/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2022) (sem destaque no original)

Quanto à multa por ato atentatório à dignidade da Justiça (artigo 77, §2º, do CPC), é específica para as hipóteses de violação de dever processual, dentre eles o dever de cumprir com exatidão as decisões judiciais de caráter mandamental e o de não criar embaraços à efetivação dos provimentos judiciais, seja de natureza antecipatória ou final (artigo 77, inciso IV).

Ademais, cabe ressaltar que para configurar este instituto processual, além dos requisitos objetivos previstos no dispositivo mencionado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem defendido a necessidade da presença de um elemento subjetivo, caracterizado pelo dolo ou malícia na prática dos atos processuais.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉRCIA DIANTE DE ORDEM JUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.
1. Para aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave do devedor
, que deve ter sido reconhecido pelas instâncias ordinárias. 2. É insuficiente, para tanto, a mera inércia ou silêncio da parte executada no descumprimento de uma primeira intimação judicial relativa à indicação de endereços de terceiros, coproprietários de imóvel penhorado. Essa conduta omissiva não caracteriza a resistência injustificada, de que trata a norma aplicada ( CPC/2015, art. 774, IV). 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a incidência da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, prevista no art. 774, IV, do CPC/2015. ( AgInt no AREsp 1353853/PR , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 16/04/2019). (sem destaque no original)

No caso, não há prova robusta do dolo do Agravado na retirada de todos os semoventes do imóvel, haja vista que conforme as certidões dos Oficiais de Justiça, de fato, há dificuldade na retirada dos animais em razão da extensão territorial da propriedade, tem poucas cercas e piquetes, não possui curral e é necessário “marchar” com o gado à propriedade vizinha, bem como alguns locais da fazenda onde se maneja o gado estão alagados (Id. 133233680 e 133233683).

Se não bastasse, foi constatado pelo Meirinho que os terceiros que se encontravam no imóvel, faziam parte de uma comitiva contratada pelo Agravado, a fim de dar efetividade na restituição dos semoventes (Id. 133233683).

Deste modo, não comprovada, de forma robusta, a conduta maliciosa do Recorrido, a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça não se mostra cabível.

Por fim, quanto à manifestação do Recorrido, por meio da Petição de Id. 157715664, na qual informa a ocorrência de fato superveniente que acarreta a suspensão deste Recurso, não comporta acolhida.

O Agravado alega que a Petição protocolada em 04/02/2023, no processo principal em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, sob o n.º 2022/0093332-5, provocou a suspensão do julgamento da Ação principal e que, consequentemente, acarreta a suspensão deste Recurso.

Ao consultar o
website
do Superior Tribunal de Justiça, verifiquei que a Quarta Turma da Corte Superior, por unanimidade, negou provimento ao Recurso interposto pelo Agravado. Portanto,
não há óbice ao julgamento deste Agravo

de Instrumento
.

Com tais considerações,
dou parcial provimento
ao Recurso, reformo a decisão recorrida, revogo a prorrogação do prazo para o cumprimento do mandado de restituição de bens.

É como voto. (...)

Em relação à alegada omissão e contradição, ao contrário do que alega o Embargante, no Acórdão há fundamentação clara e suficiente para reformar parcialmente a decisão.

Com efeito, de forma expressa e concludente, a Câmara firmou convicção de que não há necessidade de outorgar lapso maior para a retirada dos semoventes,
eis que teve tempo mais do que suficiente para cumprir o ato. Ademais, no Acórdão foi ressaltado que ele (o Embargante) foi intimado diversas vezes para a retirada de eventuais bens e/ou semoventes do local para a devida restituição do imóvel ao Embargado.

Assim, também não há falar que o
decisum
está fundado em premissa fática equivocada, haja vista que a convicção foi formada pelo colegiado com fundamento nas provas produzidas; de conseguinte, a rediscussão da matéria não está autorizada na via estreita dos embargos de declaração.

Dessa forma, não há qualquer vício a ser sanado, pois todas as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da contenda foram observadas.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023